Tribunal: STF
Processo: HC 232583
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 169.416/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. USO DE EXPLOSIVO. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na gravidade concreta da conduta imputada e no modus operandi, diante das circunstâncias fáticas trazidas na decisão, constando a prática dos crimes de latrocínio consumado (vítima A. L. F. da S.); latrocínio tentado (vítima E. M. V. Z.); latrocínio tentado (vítima: dezesseis policiais militares que estavam na sede do CPI 10); crime de incêndio; e crime de explosão, além de ter sido destacado que o recorrente "fez parte da denominada ‘Célula dos Veículos’, ou seja, atuou no transporte de veículos da capital de São Paulo para a região de Araçatuba (veículos que foram utilizados para a prática dos crimes)’. Além disso, ele ‘seria o chefe daquela Célula’. Destacou-se que ‘os crimes foram praticados com violência contra pessoas’, demonstrando assim o alto nível de organização.



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.



    3. A questão referente à ausência ou deficiência de defesa técnica não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, § 2º, CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas.



    5. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 3, p. 326).



    Neste habeas corpus, os impetrantes reiteram unicamente a tese de nulidade da ação penal por suposta ausência de defesa técnica do paciente entre a sua prisão temporária e a prolação da sentença condenatória.



    Aduz, para tanto, que:



    “O antigo patrono do Paciente, que substabeleceu sem reserva de poderes os presentes impetrantes, não agiu dentro dos ditames éticos e profissionais que prevê o EOAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, culminando na violação do art. 5º, LV, da CF/88 e art. 563 do CPP.



    Trata-se, assim, de ausência de defesa, e não de mera deficiência. Assim é desnecessária a prova do prejuízo do Paciente, nos exatos termos da súmula nº 523 do STF.



    Ainda assim, o prejuízo é claro e notório: pois, lamentavelmente, foi condenado à pena de 82 (Oitenta e Dois) anos de reclusão... 82 (Oitenta e Dois) anos!” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Argumenta, nesse contexto, que:



    “[...] pela precariedade da defesa previa; das alegações finais em razão da ausência de fundamentação jurídica, doutrina e jurisprudência, sobretudo ataque direto à exordial acusatória, bem como por ter elogiado o próprio Ministério Público nestas mesmas alegações finais, além de se ausentar das audiências de instrução, como também não trazer no arrazoado a tese defensiva do próprio Paciente, corrobora demasiadamente que o Sr. Marco, ora Paciente, esteve sim indefeso.



    Não se trata de mera deficiência, mas, sim, de falta de defesa efetiva, afinal sequer uma tese supletiva foi arguida. Há outro fato que acarreta ainda mais a negligência do antigo patrono: não houve, desde o momento em que fora preso o Paciente, qualquer pedido de revogação de prisão preventiva pela via do habeas corpus.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Requer, ao final: 



    “IV.A. Seja concedida a ordem, em SEDE LIMINAR para determinar, IMEDIATAMENTE, a revogação da prisão do Paciente com implemento cumulativo e/ou alternativas das medidas previstas no art. 319, I e V, do Diploma Processual Penal, ou a sua inclusão em PRISÃO DOMICILIAR, até decisão de mérito deste remédio constitucional;



    IV.B. Seja concedida a ordem, no MÉRITO, para, ratificando o pleito liminar, DETERMINAR, nos termos do art. 648, I, [e ainda que de ofício, nos moldes do §2º do art. 654] do CPP, a anulação dos autos originários de nº 0019347- 30.2017.826.0032 a partir de fls. 5.901, com relação ao Paciente, determinando a reabertura da instrução processual ab initio, conseguinte, revogando-se, ainda, a prisão cautelar ou implementado as medidas diversas da prisão, expedindo o competente alvará de soltura; e



    IV.C. SUPLETIVAMENTE, seja anulado os autos, com relação ao Paciente após a sentença, oportunizando ao mesmo uma nova chance recursal, portanto.” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 169.416/SP, assim fundamentado:



    “[...]



    A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, porquanto foi apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na gravidade concreta da conduta imputada e no modus operandi, evidenciada na gravidade concreta do crime diante das circunstâncias fáticas trazidas na decisão.



    Constou a maior periculosidade dos crimes aos quais o recorrente foi condenado: latrocínio consumado (vítima A. L. F. da S.); latrocínio tentado (vítima E. M. V. Z.); latrocínio tentado (vítima: dezesseis policiais militares que estavam na sede do CPI 10); crime de incêndio; e crime de explosão (fls. 477-480).



    Destaca-se que o recorrente ‘fez parte da denominada ‘Célula dos Veículos’, ou seja, atuou no transporte de veículos da capital de São Paulo para a região de Araçatuba (veículos que foram utilizados para a prática dos crimes)’.



    Além disso, ele ‘seria o chefe daquela Célula, sendo ele o responsável por contratar os motoristas, inclusive ele (E. J.) para transportar os veículos da capital até Birigui’. Por fim, destacou-se que ‘os crimes foram praticados com violência contra pessoas’, demonstrando assim o alto nível de organização e o modus operandi dos envolvidos.



     Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.



    Por outro lado, uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária. O que não ocorreu no caso concreto.



    Dessa forma, inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre a tese de ausência ou deficiência de defesa técnica apresentada no mandamus, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre o tema, vedada a supressão de instância.



    No mesmo sentido, além dos já citados, os seguintes julgados:



    [...]



    Ademais, quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, § 2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas.



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa, nas razões do regimental, argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto mais que proferida nos termos da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 3, pp. 337-339).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão atinente à ausência ou deficiência de defesa técnica inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Além disso, tal como decidido pelo STJ, inexiste flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a superação do referido óbice processual, especialmente se se considerar a jurisprudência reiterada nesta Suprema Corte, no sentido de que “não há ausência de defesa, e até para se chegar à deficiência dela seria mister o exame e a análise da atuação do mérito da defesa em face dos fatos e da prova constantes dos autos da ação, o que não pode ser feito em ‘habeas corpus’; consequentemente, não é possível, sem esse confronto incompatível de ser feito nesse instrumento processual, fazer-se a comprovação do prejuízo sofrido pelo ora recorrente que daria margem à anulação do processo segundo a parte final da súmula 523”. (RHC 821.89/MS, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 20/9/2002).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA.



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante.



    4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo.



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 190.430 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/9/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OMISSÃO SOBRE ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SANEAMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A utilização promíscua do remédio heroico deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar.



    2. A supressão de instância impede que sejam conhecidos, em sede de habeas corpus, argumentos não veiculados nos Tribunais inferiores. No caso concreto, não houve prévio exame sobre suposta inovação nos fundamentos da sentença de pronúncia. Ainda que superado tal óbice, verifica-se que não há nesse caso ilegalidade aferível de plano, imprescindível a uma eventual concessão da ordem. Precedentes: HC 103.835/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010; HC 100.616/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011.



    2. In casu: a) o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), e artigo 211 (ocultação de cadáver), combinados com o art. 69, todos do Código Penal, tendo por vítima a genitora de sua filha, por motivo torpe e cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima; b) a defesa alega nulidade absoluta por omissão da sentença de pronúncia em se manifestar sobre a alegação de ausência de defesa técnica durante a instrução do processo. A omissão foi sanada em juízo de retratação e, posteriormente, a nulidade foi refutada pelo acórdão que julgou o recurso em sentido estrito.



    3. O processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não existem como fins em si mesmos, mas como meios de se garantir um processo justo, equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e do devido processo legal.



    4. É cediço na Corte que: a) no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; b) nesse mesmo sentido é o conteúdo do Enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu; c) precedentes: HC 93.868/PE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 28/10/2008; HC 98.403/AC, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010, HC 94.817, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 3/8/2010.



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 100.795 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/9/2011).



    No mais, no que se refere à motivação relativa garantida da ordem pública, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015). 



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator